Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-69.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001388-69.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE(S): REGINALDO APARECIDO MEZIDIO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de REGINALDO APARECIDO MEZIDIO contra ato comissivo do Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1o grau no 0034441-34.2019.811.0042), que indeferiu pedido de revogação de medidas cautelares alternativas, dentre as quais o monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira, pelo cometimento, em tese, de estupro majorado [praticado por tio-avô contra menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos] e agravado [prevalecendo-se de relações domésticas], em continuidade delitiva, e registro de cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente - art. 213, § 1o c/c art. 61, II ‘f’ e art. 226, II e art. 71, todos do CP e art. 240, § 2o, II, do ECA -.
O impetrante sustenta que o paciente “está sendo monitorado eletronicamente há mais de 02 anos”, a caracterizar constrangimento ilegal.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogado o “monitoramento eletrônico” do paciente, “com aplicação de medidas diversas” (fls. 3/9), com documentos (fls. 10/105).
Relatos.
Em 27.8.2019, o 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá assim decidiu:
“[...] a dinâmica da narrativa dos fatos não indica o estado de flagrância do delito, pois segundo declarações constantes nos autos o autuado foi preso no dia 26/08/2019 e os fatos ocorreram no dia 25/08/2019, sendo que não foi preso praticando o crime ou sequer perseguido logo após a suposta prática delitiva. [...]
Desta feita, por não constatar nenhuma situação de flagrância, em consonância com o parecer ministerial, torno nula a prisão em flagrante do autuado REGINALDO APARECIDO MEZIDIO.
Entretanto, diante da narrativa de cometimento de crime grave, ocorrido no dia 25.08.2019, contudo, constatando que não há nos autos depoimento da vítima, defiro o requerido pelo Ministério Público, por entender que os fatos narrados nos autos merecem esclarecimentos e justificam a aplicação a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
Diante do exposto, aplico ao autuado REGINALDO APARECIDO MEZIDIO as seguintes medidas cautelares: A) Monitoração eletrônica (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; [...] B) afastamento da residência da vítima. ” (Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito - fls. 62/64)
Em 31.1.2022, indeferiu pedido de revogação de medidas cautelares alternativas, dentre as quais o monitoramento eletrônico, mediante a seguinte fundamentação:
“Quanto ao pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao acusado formulado no id. 74458859, entendo que, por ora, não há fato novo a justificar sua acolhida, valendo salientar que os argumentos expendidos pelo denunciado consistentes em afirmar que, em razão de estar sendo monitorado eletronicamente, estaria passando por constrangimentos não é suficiente para afastar a medida, a qual, aliás, constitui um minus necessário para que o implicado continue a responder à presente ação penal em liberdade, notadamente em razão da gravidade das acusações que pesam contra a sua pessoa, já que teria praticado delitos contra a dignidade sexual contra sua sobrinha de 14 (quatorze) anos de idade, razão pela qual, neste momento, entendo que a manutenção da medida cautelar ainda se mostra adequada à gravidade da conduta e às condições pessoais do acusado, notadamente no que tange à necessidade de se garantir que a vítima não venha a sofrer abalos psicológicos, de modo que a medida se mostra ajustada à conveniência da instrução criminal. Posto isso, indefiro o pedido id. 74458859” (fls. 104/105)
Pois bem.
O paciente está em liberdade vinculada a medidas cautelares alternativas, de modo que não se verifica, em análise perfunctória, constrangimento à sua locomoção (CF/88, art. 5o, LXVIII).
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal ou abuso de poder no cerceamento da liberdade de locomoção do paciente (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Nesse quadro, afigura-se pertinente reservar a aferição de eventual constrangimento ilegal ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis, sobretudo porque “o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo” (STJ, HC no 664503 - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 10.5.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO